Tribunal: CARF
Processo: 13819.001702/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.001702/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
NELI ALMEIDA MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas
conclusões a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 28/35) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 48/52), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001702/2008-01
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001702/2008-01

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 03/05
lavrada em face da contribuinte acima identificada, em decorrência de
procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2004, por meio do qual foi exigido
crédito tributário apurado no valor de R$ 1.621,25, sendo imposto suplementar
apurado no valor de R$ 699,60, juros de mora no valor de R$ 396,95 (calculados
até 30/04/2008) e multa de oficio no valor de R$ 524,70.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 04, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das
seguintes infrações na notificação fiscal em exame:
 Glosa de Dedução Indevida de Dependente — R$ 2.544,00
– após regularmente intimada, a contribuinte não
comprovou através de laudo médico a incapacidade de suas
irmãs, sendo que a Fiscalização não possuía elementos
para corroborar a declaração prestada pela interessada em
sua Declaração de Ajuste, motivo que ensejou a glosa;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa
ou pagamento do débito em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação
tempestiva às fls. 01, anexando documentos às fls. 02 e 09/13, alegando em
síntese que:
> apresenta atestados médicos em anexo;
> Lucia Maria de Almeida Martins é portadora de doença mental
incapacitante para o trabalho;
> Ivonete de Almeida Figueira sofreu doença hepática crônica que
a levou a falecer em julho de 2007;
> compareceu a DRF quando os fiscais encontravam-se em greve,
e supondo que não seria atendida, não entregou em tempo os documentos, sendo
que foi glosada pela Receita Federal a dedução das irmãs a título de
dependência;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. IRMÃS MAIORES DE 21
ANOS. REQUISITOS LEGAIS.
São considerados dependentes, para fins de dedução na declaração de ajuste
anual, somente as pessoas enquadradas na legislação do Imposto de Renda.
Não comprovado nos autos a incapacidade física para o trabalho de irmã
maior no ano calendário objeto do procedimento fiscal, é licita a glosa
realizada pela autoridade fiscal.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001702/2008-01

É condição para que a pessoa seja considerada dependente para
fins de dedução do imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração
de imposto de renda em separado par o exercício antes do lançamento e figure
como tal na declaração da interessada.
Em consulta no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil, verificou-se que as irmãs da notificada (Ivonete de Almeida Figueira e
Lucia Maria de Almeida Martins) não apresentaram Declaração de Ajuste em
separado para o exercício fiscalizado.
(...)
Considerando que as irmãs da contribuinte tinham idade superior
a 21 anos (certidões de nascimento às fls. 09/10), não era mais necessária a
comprovação de que a contribuinte detinha a guarda judicial das mesmas, mas
sim, que estas encontravam-se incapacitadas física ou mentalmente para o
trabalho.
Para fazer prova de tal condição, foi juntado aos autos um
atestado médico firmado pelo Dr.Valter Figueiras Pessoa, médico psiquiatra,
dando conta que a Sra Lucia encontra-se sob seus cuidados, estando com
incapacidade laborativa, sem condições de prover sua própria subsistência,
sendo considerada inválida. Entretanto, não é possível identificar no laudo com
precisão o n.° do CID (código internacional de doença) diagnosticado tampouco
a data precisa do inicio da incapacidade laborativa da Sra. Lucia.
Como o laudo foi emitido em 28/02/2008, não é possível inferir que
a Sra. Lucia encontrava-se incapacitada para o trabalho desde o ano calendário
objeto do procedimento fiscalizatório (2003).
Quanto a Sra. Ivonete, o atestado de óbito datado de 30/07/2007
não faz prova que esta encontrava-se incapacitada para qualquer atividade
laboral no ano calendário de 2003. Este atesta, tão somente, as enfermidades que
a levaram a óbito.
Assim, diante das frágeis provas trazidas aos autos, deve ser
mantida a glosa de dedução indevida de dependentes referente as irmãs da
contribuinte.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo o
mérito, lançando preliminar de prescrição, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 18/06/2010 (e-fl. 27); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 28), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, por
entender que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar a incapacidade
das dependentes, a contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.726 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001702/2008-01

Quanto à preliminar de prescrição relativa à matéria impugnada, cabe ressaltar
que a contagem do prazo prescricional para a ação de cobrança do crédito tributário, só se inicia
a partir da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
O prazo prescricional para a cobrança de qualquer tributo é de
cinco
anos
contados da constituição do crédito tributário, ou seja, de quando o lançamento não mais está
sujeito à modificação no âmbito do processo administrativo.
Assim, o decurso in albís do prazo para impugnar o auto de infração ou a
notificação de lançamento ou do prazo para recorrer da decisão ou, ainda, a data da
intimação da decisão final não mais sujeita a recurso é que constitui o marco para o início da
contagem do prazo prescricional.
Pela análise dos autos, verifica-se, que a declaração é do ano calendário 2003 -
exercício 2004 e, a notificação de lançamento é de 28/04/2008. Dentro do prazo da lei.
Rejeito a preliminar.
A decisão de piso, não reconheceu a dedução referente às irmãs Ivonete de
Almeida Figueira e Lucia Maria de Almeida Martins tendo em vista que os documentos
apresentados pela recorrente não foram suficientes para demonstrar as suas incapacidades física
ou mental.
E mesmo se assim não fosse, entendo que a recorrente deveria ter apresentado a
curatela, das irmãs para fazer frente à glosa do Fisco.
Assim nesta quadra de entendimento, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar, mantenho a r. decisão primeira.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital